Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-12.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009034-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTANIVAL SANTANA SILVA - CPF: 787.869.241-68 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009034-12.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PARCELAMENTO DAS CUSTAS NA ORIGEM – ATRSASO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMa parcela – PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É possível, de forma excepcional, admitir o recolhimento imediato da última parcela das custas que deixou de ser paga no momento adequado, no caso em que o processo já está maduro para julgamento de mérito, com o objetivo de aproveitamento dos atos processuais já realizados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009034-12.2019.8.11.0041

Apelação nº 1009034-12.2019.8.11.0041

Apelante
: OTANIVAL SANTANA SILVA

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
OTANIVAL SANTANA SILVA.

Ação
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, movida por
OTANIVAL SANTANA SILVA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença
: julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor da causa.

Apelação
: Aduz que não houve intimação prévia para o adimplemento de eventuais guias pendentes de recolhimento. Afirma que apresentou ao juízo o comprovante de pagamento da 3ª parcela realizado em 24.02.2023, após tomar conhecimento da pendência de seu pagamento. Defende a prioridade do julgamento de mérito do feito.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 180471881)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009034-12.2019.8.11.0041

Apelação nº 1009034-12.2019.8.11.0041

Apelante
: OTANIVAL SANTANA SILVA

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Recebida a inicial, o juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita e autorizou o parcelamento das custas nestes termos:

“(...) Desse modo, considerando a desídia da parte autora no tocante à ausência do cumprimento da decisão, bem como a inexistência de documentos que comprovem a situação de carência econômica enfrentada pela mesma, indefiro os benefícios da justiça gratuita.

Outrossim, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto ao autor o recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais. (...)”

No caso, o valor das custas judiciais fora dividido em 03 parcelas de R$300,00 (trezentos reais) e as duas primeiras prestações foram pagas pelo requerente dentro do prazo.

No entanto, em que pese o atraso no pagamento da última parcela, verifica-se que o requerente efetuou o pagamento após a prolação da sentença, em 24.02.2023, e o processo já se encontra praticamente pronto para decisão de mérito.

Assim, é possível, excepcionalmente, o recolhimento das custas fora do prazo, a fim de prevalecer o princípio da primazia da decisão do mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO – FACULTADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS NA ORIGEM – ADVERTÊNCIA CONTIDA NA INTIMAÇÃO – RECOLHIMENTO DE METADE DO VALOR – PROCESSO JÁ MADURO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – RECOLHIMENTO IMEDIATO DO RESTANTE – EXEPCIONALIDADE A FIM DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PROVIDO.

Excepcionalmente admite-se o recolhimento de imediato de parte das custas que deixaram de ser pagas no momento correto se o processo já está maduro para julgamento de mérito a fim de entregar a prestação jurisdicional.
(TJMT - N.U 1020886-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso
, para

reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023